Tribunal: STF
Processo: ADI 654
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-12-11
Data de publicação: 1991-12-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. ADITAMENTO ORAL. ASSENTO
REGIMENTAL. MAGISTRADOS: PROMOÇÃO. ASSENTO N. 4/88 DO TJPR.
          I. ADITAMENTO ORAL FORMULADO PELO AUTOR DA AÇÃO POR OCASIAO
DA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE LIMINAR: IMPOSSIBILIDADE.
          II. SUSPENSÃO LIMINAR DE DISPOSITIVOS DO ASSENTO REGIMENTAL
N. 4/88, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA.